Tribunal: CARF
Processo: 16020.000439/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16020.000439/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.073 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ABONO
PECUNIÁRIO
FÉRIAS.
RESTITUIÇÃO. CINCO ANOS. DATA RETENÇÃO.
Todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte devem constar na
Declaração de Ajuste Anual.
O prazo para pleitear a restituição dos valores pagos a pessoa física a título de
abono pecuniário de férias é de 5 (cinco) anos contados da data da retenção
indevida.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDENCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.071, de 08 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 16020.000440/2009-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16020.000439/2009-81
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16020.000439/2009-81

Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-36.967
da 22a Turma da DRJ/SP1.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Da Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendario 2007, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributario apurado de R$
4.878,24 dos quais: R$ 2.543,80 correspondem ao Imposto de Renda Pessoa
FísicaSuplementar; R$ 1.907,85 Multa de Ofício (passível de redução) e R$ 426,59 de
Juros de Mora (calculados até 30/10/2009).
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir desciito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
15.838,48 conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 712,66.
(...)
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 03/11/2009. O contribuinte foi
cientificado em 12/11/2009 e ingressou com impugnação em 09/12/2009, alegando, em
síntese:.
Sejam restituídos o imposto de renda relativo ao exercício de 2008, ano-calendário
2007, considerando o expurgo das férias indenizadas e do abono de férias dos
rendimentos tributáveis, como constaram nas declarações retificadoras.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16020.000439/2009-81

A Multa confiscatória de 75%;
Ilegalidade da Taxa Selic;
Seja considerado improcedente procedimento fiscal de expedir auto de infração, pelo
Correio, sem pedido prévio de esclarecimento.
Ao analisar a impugnação, a DRJ julgou-a Procedente em Parte, de acordo com
a seguinte ementa, em síntese:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais vigentes, não
podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido em lei, o qual é
cabível, inclusive, nos casos de declaração inexata.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC
A exigência de juros de mora com base na Taxa Selic decorre de disposições expressas
em lei, não podendo as autoridades administrativas de lançamento e de julgamento
afastar sua aplicação.
AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE
O procedimento de lançamento privativo da autoridade lançadora, não há qualquer
nulidade ou sequer cerceamento do direito de defesa pelo fato de a fiscalização lavrar
um auto de infração após apurar o ilícito, mesmo sem consultar o sujeito passivo ou sem
intimá-lo a se manifestar, já que esta oportunidade é prevista em lei para a fase do
contencioso administrativo.
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a
apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi devido à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Considerando a retificadora do contribuinte, a decisão recorrida deu parcial
provimento, para excluir da autuação, o valor referente aos 10 dias de férias
indenizadas e também o valor referente a 1/3 constitucional sobre as férias
indenizadas.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16020.000439/2009-81

Em seu recurso voluntário, o contribuinte tece questionamentos no sentido de
afirmar que não importa o fato das férias indenizadas serem pagas no ato da
rescisão de contrato de trabalho ou se durante a vigência do contrato, pois, em
qualquer situação o desconto do imposto seria indevido.
Da análise das indagações recursais, vê-se que há um relativo engano do
contribuinte no tocante ao resíduo do imposto a pagar mantido pela decisão em
debate, pois, a referida decisão, exonerou a tributação sobre os valores
constantes da rubrica férias indenizadas e também como 1/3 sobre as férias
indenizadas, sendo que o referido resíduo de imposto a pagar, diz respeito aos
demais rendimentos do contribuinte.
Por conta disso, entendo que não assiste razão ao recorrente nestas suas
alegações recursais.
No que se refere à solicitação de exoneração dos juros e multa, tem-se o art. 139
do Código Tributário Nacional que estabelece que o “crédito tributário decorre
da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
O § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela
decorrente.”
O Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o
motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou
em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito
tributário é constituído por meio do lançamento, “assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação
da penalidade cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no
caso de pagamento extemporâneo.
Além disso, o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos
para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de
janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito
passivo, resta cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor
principal do crédito tributário (tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via
lançamento de ofício, a multa de ofício passa a integrar o valor do crédito
tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União, sobre o
qual deve incidir os juros de mora
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16020.000439/2009-81

No tocante à taxa SELIC aplicada sobre os juros de mora, existe a súmula
CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS À TAXA SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações recursais no sentido de que seja
afastada a multa e a aplicação dos juros de mora.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que
ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos
órgãos colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se
constituem como normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não
podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a
questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal,
na sistemática dos recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são
de observância obrigatória pelo CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento
Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da
legislação tributária e, por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
No caso das alegações relativas às possíveis compensações ou restituições, tem-
se que estes ajustes são efetuados pela unidade de origem do tributo, cujas
compensações ou restituições serão disponibilizadas de acordo com o direito do
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16020.000439/2009-81

contribuinte. Vale lembrar que o prazo para pleitear a restituição de valores
pagos indevidamente, por pessoa física, é de 5 (cinco) anos contados da data da
retenção indevida.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 72
DF CARF MF
Original